Tribunal: CARF
Processo: 13839.002842/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTES. INAPLICABILIDADE.
Não houve decadência, na medida em que a notificação do lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos de que dispunha a autoridade fiscal (arts. 150, § 4o e 173, par. ún. do Código Tributário Nacional).
Ademais, nos termos da Súmula CARF 11, de observância obrigatória no âmbito administrativo, inaplica-se a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALHA NA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE FILIAÇÃO E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES APONTADOS. RESTABELECIMENTO.
A caracterização da filha do sujeito passivo deve ser restaurada, assim como a respectiva dedução, na medida em que (a) há comprovação da coabitação, (b) inexiste duplicação ilícita de dedução em declaração de ajuste anual diversas e (c) a guarda deflagratória da dependência é situação fática-jurídica de relevância econômica, independentemente da formalização pelo Judiciário.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REJEIÇÃO. MÃE. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O LIMITE DE RENDA E DE RENDIMENTOS FORA SUPERADO. APARENTE ERRO MATERIAL. SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO.
A caracterização da mãe do sujeito passivo como dependente deve ser restaurada, assim como a respectiva dedução, porquanto o próprio acórdão-recorrido registra inexistir indícios de que ela viole o limite de renda ou de rendimentos para tanto.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. JUNTADA DOS DOCUMENTOS FALTANTES. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RESTABELECIMENTO.
As despesas médicas comprovadas pelos recibos, até então desconhecidos pela autoridade fiscal, devem implicar o restabelecimento das respectivas deduções, dada a superação do óbice apontado.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DA MOEDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA EXIGIDA ANTES DO LANÇAMENTO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO.
A glosa da dedução relativa à pensão alimentícia deve ser mantida, pois o sujeito passivo não comprovou a transferência da disponibilidade em registro emitido pela instituição financeira, nem que ele não fora intimado para tanto.
OMISSÃO DE RECEITA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Mantida a constituição do crédito tributário em decorrência da omissão de receita constatada, porquanto a matéria não fora objeto do recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002842/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.227 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOSÉ PEDRO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTES.
INAPLICABILIDADE.
Não houve decadência, na medida em que a notificação do lançamento ocorreu
dentro do prazo de cinco anos de que dispunha a autoridade fiscal (arts. 150, §
4o e 173, par. ún. do Código Tributário Nacional).
Ademais, nos termos da Súmula CARF 11, de observância obrigatória no
âmbito administrativo, inaplica-se a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALHA NA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE FILIAÇÃO E DE
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.
SUPERAÇÃO
DOS
ÓBICES
APONTADOS. RESTABELECIMENTO.
A caracterização da filha do sujeito passivo deve ser restaurada, assim como a
respectiva dedução, na medida em que (a) há comprovação da coabitação, (b)
inexiste duplicação ilícita de dedução em declaração de ajuste anual diversas e
(c) a guarda deflagratória da dependência é situação fática-jurídica de
relevância econômica, independentemente da formalização pelo Judiciário.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REJEIÇÃO. MÃE. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O LIMITE DE RENDA
E
DE
RENDIMENTOS
FORA
SUPERADO.
APARENTE
ERRO
MATERIAL. SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO.
A caracterização da mãe do sujeito passivo como dependente deve ser
restaurada, assim como a respectiva dedução, porquanto o próprio acórdão-
recorrido registra inexistir indícios de que ela viole o limite de renda ou de
rendimentos para tanto.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
JUNTADA
DOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002842/2009-31
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

DOCUMENTOS
FALTANTES.
SUPERAÇÃO
DO
ÓBICE.
RESTABELECIMENTO.
As despesas médicas comprovadas pelos recibos, até então desconhecidos pela
autoridade fiscal, devem implicar o restabelecimento das respectivas deduções,
dada a superação do óbice apontado.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA TRANSFERÊNCIA DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DA
MOEDA
POR
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO
ESPECÍFICA EXIGIDA ANTES DO LANÇAMENTO. CABIMENTO.
MANUTENÇÃO.
A glosa da dedução relativa à pensão alimentícia deve ser mantida, pois o
sujeito passivo não comprovou a transferência da disponibilidade em registro
emitido pela instituição financeira, nem que ele não fora intimado para tanto.
OMISSÃO DE RECEITA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Mantida a constituição do crédito tributário em decorrência da omissão de
receita constatada, porquanto a matéria não fora objeto do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento, para restaurar as deduções indicadas na
fundamentação do voto do relator, quais sejam, (a) pertinentes à caracterização da filha como
dependente, para fins tributários; (b) caracterização da mãe como dependente, para fins
tributários, e (c) pertinentes às despesas médicas, conforme recibos de fls. 86-88.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 19/26.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
57.547,80
2) Omissão de Rendimentos Apurada
2.040,76
3) Total das Deduções Declaradas
33.045,47
4) Glosa de Deduções Indevidas
23.976,20
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
50.519,29
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
8.308,60
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
7.226,37
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
1.082,23
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
5.646,23
15) Imposto já Restituído
5.340,11
16) Imposto Suplementar
6.422,34
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida com Dependentes
2.808,00
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
2.198,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
1.570,20
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Jud.
17.400,00
Lançamento
Valor (R$)
Omissão Rendimentos do Trabalho com Vínc e/ou sem Vinculo Empregatício
2.040,76
Sendo:
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 2.808,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Complementação da Descrição dos Fatos
Não foi apresentada certidão de nascimento da filha e dependência da mãe.
Data de Nascimento
Código de Dependência
Motivo da Glosa
LARISSA DE OLIVEIRA RAMOS

18/04/1989
21
Não apresentou a Certidão de Nascimento
NOÊMIA DE SOUZA RAMOS

10/12/1930
31
Não comprovou relação de dependência
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 2.198,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Não foram apresentados comprovantes de gastos com instrução no ano calendário de
2005.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 1.570,20, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Foram glosados os recibos médicos apresentados por estarem desacordo com o art. 80
do Decreto no3.000/99 do RIR/99 a saber: Ma Cristina Mazon, CPF 044.068.398-01, R$
180,00; Antônio Carlos Mazon, CPF 776.764.608-04, R$360,00. Também foram
glosadas as despesas junto à SOBAM, CNPJ 50.739.135/0001-41 referente à Noêmia de
Souza Ramos, R$ 582,48.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.040,76 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
45.780.087/0001-03 -
VÁRZEA PAULISTA
PREFEITURA

603.112.668-00
56.996,96
54.956,20
2.040,76
7.061,37
7.061,37
0,00
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 17.400,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Foi glosada a pensão alimentícia declarada como paga à Juliana de Oliveira Ramos,
CPF 327.886.168-05, em razão da falta de comprovação dos pagamentos efetuados e
identificação da beneficiária (documentos que comprovem que declaração apresentada
foi realmente emitida pela beneficiária).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação nas fls. 02/04, alegando, em síntese, que:
1. A glosa de dedução indevida com os dependentes não procede, uma vez que Larissa
de Oliveira Ramos é sua filha e Noêmia de Souza Ramos, sua mãe, sendo que ambas
são dependentes econômicas dele, conforme comprova a Certidão da Prefeitura
Municipal de Várzea Paulista e declarações e documentos das duas dependentes;
2. No que se refere à glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
1.570,20, informa que não procede pelos seguintes motivos: os recibos foram
preenchidos e emitidos por profissionais liberais com registros em seus devidos
Conselhos de Classe. Eles não estão em desacordo com a legislação do IR, uma vez que
não há nele nenhum modelo de recibo a ser seguido. A despesa com SOBAM, no valor
de R$ 582,48 refere-se à despesa de sua mãe e sua dependente do IR;
3. Em relação à dedução indevida de Pensão Alimentícia, informa que a glosa não
procede, pois há decisão homologação judicial e ainda a assinatura constante no recibo é
da beneficiária Juliana de Oliveira Ramos;
4. A omissão de rendimentos também não ocorreu, pois a diferença lançada refere-se ao
abono pecuniário de férias que pode ser deduzido.
À vista do exposto, espera ser acolhida a presente impugnação para que seja
reconsiderada a notificação de lançamento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

O contribuinte obteve ciência da presente Notificação de Lançamento em 23/09/2009,
fl. 27, e apresentou impugnação em 30/09/2009, fl. 03. A impugnação é tempestiva.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
O impugnante não apresentou defesa nem documentos comprobatórios referentes à
glosa da Dedução Indevida com Despesas de Instrução no valor de R$ 2.198,00.
Verifica-se nas fls. 34/35 que o órgão preparador apartou o crédito tributário não
contestado e o transferiu para o processo no. 15922.001447/2009-18.
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Tornando-se tal matéria incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e
exigível.
Assim, o valor não contestado corresponde à glosa da Dedução Indevida com Despesa
de Instrução no valor de R$ 2.198,00.
Dedução Indevida de Dependentes
Eis a legislação pertinente a essa dedução:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
RIR/99
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Na DIRPF/2006, o contribuinte informou as seguintes pessoas como suas dependentes:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
. . -
LARISSA DE OLIVEIRA RAMOS 18/04/1989
21

290.949.648-13 NOEMIA DE SOUZA RAMOS
10/12/1930
31
REGULAR
A Fiscalização efetuou duas glosas:
- Larissa de Oliveira Ramos: não apresentou Certidão de Nascimento;
- Noêmia de Souza Ramos: não comprovou a relação de dependência.
Em relação à filha Larissa de Oliveira Ramos o impugnante apresentou:
A) Declaração desta filha informando que é sua dependente econômica, fl. 08;
B) Certidão de Nascimento da filha em que se verifica que nasceu em 18/04/1989, fl.
10;
Verifica-se no processo no13839.002809/2009-10 que a Fiscalização apurou que
Larissa de Oliveira Ramos nasceu em 18/04/1989 após decisão da separação judicial
que ocorreu em 31/08/1987, conforme Complementação da Descrição dos Fatos do
processo antes referido:
A filha Larissa de Oliveira Ramos, com data de nascimento (18/04/1989) posterior à
decisão da separação judicial (31/08/1987) não é citada na mesma, não identificando-
se qual dos pais possuía a guarda da criança.
Ressalte-se, ainda, que os documentos acima apresentados não suprem as exigências
dispostas na legislação do Imposto de Renda para que Larissa de Oliveira Ramos seja
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

considerada dependente do impugnante neste ano de 2005 (Art. 77, parágrafo 4o. , inc.
VII do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Assim, para que Larissa de Oliveira Ramos fosse considerada dependente do
contribuinte, deveria ficar demonstrado por decisão judicial ou então acordo
homologado judicialmente que José Pedro Ramos detinha a guarda desta filha, no ano-
calendário 2005.
No que concerne à mãe do impugnante, Noêmia de Souza Ramos, CPF 290.949.648-
13, verifica-se, pelo art. 77, par. 1o. , inc. VI do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR)/99, que os pais somente podem figurar como dependentes do contribuinte se
auferirem rendimentos, tributáveis ou não, inferiores ao limite de isenção mensal,
conforme legislação acima colacionada.
Em relação à Noêmia de Souza Ramos, há cópias dos documentos CPF, RG e de uma
declaração dela informando que é dependente econômica do contribuinte, fls. 11/12.
O impugnante anexou também uma certidão da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
– SP informando que há registro dos dependentes de José Pedro Ramos: Larissa de
Oliveira Ramos e de Noêmia de Souza Ramos.
Em consulta à DIRF/2005, verifica-se que Noêmia de Souza Ramos consta como
beneficiária dos rendimentos de R$ 164,40 da fonte pagadora CNPJ 03.766.575/0001-
08, no ano de 2005. Assim, a mãe do contribuinte auferiu rendimentos, tributáveis
inferiores ao limite de isenção mensal de modo a poder figurar como dependente de
José Pedro Ramos.
Desse modo, por todo o acima exposto deve ser mantida a glosa referente à Dedução
Indevida de Dependentes no valor de R$ 1.404,00.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2006 totalizaram R$ 1.570,20 e referiram-se
às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Glosado
044.068.398-01
MARIA CRISTINA TREVIZAN MAZON
07
180,00
180,00
776.754.608-04
ANTONIO CARLOS MAZON
07
360,00
360,00
50.739.135/0001-41 SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 11
2.504,64
582,48
O impugnante não carreou aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar
as despesas médicas acima declaradas, tais como recibos, comprovantes de pagamento
ou outros que atestassem a efetividade de tais despesas.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 1.570,20.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Na DIRPF/2006, o contribuinte informou o seguinte valor a título de Pensão
Alimentícia Judicial:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Reembolsado
327.886.168-05 JULIANA RAMOS GARBIM 12
17.400,00
0,00
A Fiscalização efetuou a glosa da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
pelo seguinte motivo:
Foi glosada a pensão alimentícia declarada como paga à Juliana de Oliveira Ramos,
CPF 327.886.168-05, em razão da falta de comprovação dos pagamentos efetuados e
identificação da beneficiária (documentos que comprovem que declaração apresentada
foi realmente emitida pela beneficiária).
O contribuinte apresentou uma declaração desta filha, fl.13, em que informa que
recebeu R$ 17.400,00 de José Pedro Ramos, em 2005, a título de Pensão Alimentícia. A
Fiscalização explicitou a necessidade de que ficasse comprovado que a declaração foi
emitida por Juliana de Oliveira Ramos.
Ademais, não há nos autos documentos que comprovem a efetividade do pagamento da
Pensão Alimentícia à Juliana de Oliveira Ramos, tais como extratos bancários,
comprovantes de transferências bancárias ou outros quaisquer que pudessem atestar que
o contribuinte arcou com este ônus e que teria direito à dedução de tais valores em sua
DIRPF/2006.
Assim, as duas exigências elencadas pela Fiscalização: comprovação da autoria da
declaração e da efetividade dos pagamentos realizados não foram atendidas pelo
impugnante.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$ 17.400,00.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração, não
foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão.
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte obrigatoriamente deverá oferecer à tributação os rendimentos
tributáveis por ele auferidos.
A Fiscalização lançou o valor de R$ 2.040,76 referente à omissão de rendimentos
conforme abaixo discriminada:
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
45.780.087/0001-03 -
VÁRZEA PAULISTA
PREFEITURA

603.112.668-00
56.996,96
54.956,20
2.040,76
7.061,37
7.061,37
0,00
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista/SP, CNPJ 45.780.087/0001-03, entregou
uma DIRF/2005 Retificadora, em 03/04/2006 em que informou os rendimentos de R$
56.996,90 para José Pedro Ramos, CPF 603.112.668-00:
CNPJ do declarante:
45.780.0
87/0001-
03
Nome
empre
sarial:
PREFE
ITURA
MUNIC
IPAL
DE
VÁRZE
A
PAULI
STA

Ano-calendário:
2005
Núme
ro do
recibo
:
07.67.49
.78.42-
75
Entr
ega:
03/04
/2006
16:52
h
Ger
ado:
P
G
D

Situação:
Aceita
Tipo:
Retifica
dora

Meses Rendime ntos tributáv eis Deduç ões Imposto retido Janeiro
4.222,28
815,4
5
471,53
Fevereiro
4.373,08
832,0
4
508,44
Março
4.373,08
626,9
6
564,83
Abril
4.373,08
626,9
6
564,83
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Maio
4.591,74
644,5
0
620,14
Junho
9.668,95
1.305,
06
1.272,84
Julho
1.530,57
168,3
6
0,00
Agosto
4.591,74
856,0
9
561,95
Setembro
4.591,74
856,0
9
561,95
Outubro
4.591,74
856,0
9
561,95
Novembro
4.591,74
856,0
9
561,95
Dezembro
5.497,22
856,0
9
810,96
INCLUDEPICTURE
"http://portaldirf.suiterfb.receita.fazenda/Cons
ultaDirfTeste/IMG/menos_cinza2.png" \*
MERGEFORMATINET Total
56.996,9
6
9.299,
78
7.061,37
13o Salário
4.591,74
856,0
9
561,95
O contribuinte informou na DIRPF/2006 os seguintes rendimentos recebidos de
Pessoas Jurídicas:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ
45.780.087/0001-03 54,956.20
46.379.400/0001-50 1,491.60
27.665.207/0001-31 1,100.00
Desse modo, deve ser mantido o lançamento referente à Omissão de Rendimentos do
Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 2.040,76.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação.

NL (após
apartação)
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
57.547,80
-
57.547,80
2) Omissão de Rendimentos Apurada
2.040,76
-
2.040,76
2.040,76
3) Total das Deduções Declaradas
33.045,47

33.045,47
4) Glosa de Deduções Indevidas
21.778,20
1.404,00
20.374,20
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
-
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
50.519,29
-
46.917,29
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado
pela Tabela Progressiva Anual)
8.308,60
-
7.318,05
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
-
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
-
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
7.226,37
-
7.226,37
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
-
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
-
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após
Alterações (7-8+9-10+11-12)
1.082,23
-
91,68
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
5.646,23
-
5.646,23
15) Imposto já Restituído
5.340,11
-
5.340,11
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

16) Imposto Suplementar
6.422,34
-
5.431,79
Valores em R$
Imposto
Multa
Total
Apurado
6.422,34
4.816,75
11.239,09
Mantido
5.431,79
4.073,84
9.505,63

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA PARCIAL.
Somente é considerada válida a dedução de dependente quando a relação de
dependência é devidamente comprovada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Não comprovadas as despesas médicas informadas na declaração de rendimentos do
exercício fiscalizado, deve ser mantida a glosa relativa às despesas não atestadas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Para fazer jus às deduções relativas às importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
deve haver comprovação do direito às referidas deduções com os documentos exigidos
pela legislação do Imposto de Renda Pessoa Física. Na falta de comprovação do direito
às deduções informadas na declaração de ajuste, é de se manter a glosa nos exatos
termos em que efetuada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser constar na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço
profissional do prestador dos serviços;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços;
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
e) ocorrência de decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Inicialmente, observo que não houve decadência, na medida em que a notificação
do lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos de que dispunha a autoridade fiscal (arts.
150, § 4o e 173, par. ún. do Código Tributário Nacional).
Ademais, nos termos da Súmula CARF 11, de observância obrigatória no âmbito
administrativo, inaplica-se a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sobre a caracterização da filha do sujeito passivo como sua dependente, cujo
critério decisório determinante para a autoridade lançadora é a guarda, a legislação de regência
não a vincula à decisão judicial, nem a acordo homologado judicialmente. De fato, a definição
legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos sujeitos passivos e dos respectivos efeitos (art. 118 do Código Tributário
Nacional), e, portanto, é a situação fática guarda o deflagrador do direito à dedução, e não a
respectiva formalidade jurídica.
A experiência demonstra que as relações familiares alteram-se com frequência,
segundo as circunstâncias sociais e econômicas dos indivíduos, e nem sempre há recursos,
instrução nem auxílio estatal para que o Judiciário acompanhe e formalize essas mudanças.
De todo o modo, a correspondência oficial endereçada à filha, para entrega no
mesmo endereço de residência do pai, e a ausência de indicação na motivação do lançamento de
que a outra genitora declarada a filha em comum como dependente, permitem inferir a relação de
dependência econômica entre ambos (fls. 84).
Desse modo, a dedução deve ser restabelecida.
Ao examinar a dependência da mãe do sujeito passivo, o acórdão-recorrido
registra, verbis:
No que concerne à mãe do impugnante, Noêmia de Souza Ramos, CPF 290.949.648-
13, verifica-se, pelo art. 77, par. 1o. , inc. VI do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR)/99, que os pais somente podem figurar como dependentes do contribuinte se
auferirem rendimentos, tributáveis ou não, inferiores ao limite de isenção mensal,
conforme legislação acima colacionada.
Em relação à Noêmia de Souza Ramos, há cópias dos documentos CPF, RG e de uma
declaração dela informando que é dependente econômica do contribuinte, fls. 11/12.
O impugnante anexou também uma certidão da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
– SP informando que há registro dos dependentes de José Pedro Ramos: Larissa de
Oliveira Ramos e de Noêmia de Souza Ramos.
Em consulta à DIRF/2005, verifica-se que Noêmia de Souza Ramos consta como
beneficiária dos rendimentos de R$ 164,40 da fonte pagadora CNPJ 03.766.575/0001-
08, no ano de 2005. Assim, a mãe do contribuinte auferiu rendimentos, tributáveis
inferiores ao limite de isenção mensal de modo a poder figurar como dependente de
José Pedro Ramos.
Desse modo, por todo o acima exposto deve ser mantida a glosa referente à Dedução
Indevida de Dependentes no valor de R$ 1.404,00.
Aparentemente, há um erro material. Se inexiste registro de recebimento de
rendimentos (e as autoridades fiscais possuem acesso a uma pletora de declarações, capazes de
confirmar ou infirmar essa constatação), a mãe do sujeito passivo atende ao requisito de
recebimento de valor inferior ao limite da isenção mensal.
Inexistente indício de que a mãe do sujeito passivo viole o limite para
caracterização como dependente, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Acerca das despesas médicas, conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO
ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a motivação do lançamento limita-se a invocar o dispositivo
legal que fundamentaria a glosa, sem especificar a causa da rejeição dos documentos.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

Por seu turno, o acórdão-recorrido afirma que o sujeito passivo deixou de
apresentar quaisquer documentos comprobatórios, mas há cópias de recibos à fls. 86-88, juntadas
posteriormente.
Superado o óbice identificado pelo órgão de origem, deve-se restabelecer as
deduções pleiteadas.
Quanto à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, encontra-se
dois fundamentos a impedir o reconhecimento, segundo a autoridade lançadora e o órgão de
origem:
a) Dúvida sobre a autenticidade da declaração fornecida pela filha; e
b) Falta da efetiva comprovação das transferências de valores.
A propósito, lê-se na notificação de lançamento e no acórdão-recorrido, verbatim:

Foi glosada a pensão alítnerttícía declarada como paga à Juliana de Oliveira Ramos,
CPF 327.886.168-05,éfn azão da falta de comprovação dos pagamentos —r efetuados e
identificação da beneficiária (documentos que comprovem que declaração apresentada
foi realmente emitida pela beneficiária). (fls. 23);

[...]

A Fiscalização efetuou a glosa da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
pelo seguinte motivo:
Foi glosada a pensão alimentícia declarada como paga à Juliana de Oliveira Ramos,
CPF 327.886.168-05, em razão da falta de comprovação dos pagamentos efetuados e
identificação da beneficiária (documentos que comprovem que declaração apresentada
foi realmente emitida pela beneficiária).
O contribuinte apresentou uma declaração desta filha, fl.13, em que informa que
recebeu R$ 17.400,00 de José Pedro Ramos, em 2005, a título de Pensão Alimentícia. A
Fiscalização explicitou a necessidade de que ficasse comprovado que a declaração foi
emitida por Juliana de Oliveira Ramos.
Ademais, não há nos autos documentos que comprovem a efetividade do pagamento da
Pensão Alimentícia à Juliana de Oliveira Ramos, tais como extratos bancários,
comprovantes de transferências bancárias ou outros quaisquer que pudessem atestar que
o contribuinte arcou com este ônus e que teria direito à dedução de tais valores em sua
DIRPF/2006.
Assim, as duas exigências elencadas pela Fiscalização: comprovação da autoria da
declaração e da efetividade dos pagamentos realizados não foram atendidas pelo
impugnante.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$ 17.400,00. (fls. 73).

A autoridade lançadora estabeleceu como requisito para comprovação do
pagamento da pensão alimentícia a apresentação de registros das transferências de
disponibilidade econômica, elaborados pelas instituições financeiras responsáveis. A
imprescindibilidade de juntada desses comprovantes está oculta pela elipse textual, mas é a única
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-005.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002842/2009-31

resposta logicamente possível à desconsideração do recibo (declaração) emitido pela filha do
sujeito passivo.
Se a requisição de extratos, comprovantes de transferência bancária, cópias de
cheques e documentos semelhantes foi efetuada pela autoridade lançadora como pressuposto do
lançamento, a respectiva ausência não pode ser suprida pela declaração do beneficiário.
Em consequência, a glosa deve ser mantida.
Sinteticamente:
a) A caracterização da filha do sujeito passivo deve ser restaurada, assim como a
respectiva dedução, na medida em que (a) há comprovação da coabitação, (b)
inexiste duplicação ilícita de dedução e (c) a guarda deflagratória da
dependência
é
situação
fática-jurídica
de
relevância
econômica,
independentemente da formalização pelo Judiciário;
b) A caracterização da mãe do sujeito passivo deve ser restaurada, assim como a
respectiva dedução, porquanto o próprio acórdão-recorrido registra inexistir
indícios de que ela viole o limite de renda ou de rendimentos para tanto;
c) As despesas médicas comprovadas pelos recibos, até então desconhecidos pela
autoridade fiscal, devem ser restauradas, dada a superação do óbice apontado;
e
d) A glosa da dedução relativa à pensão alimentícia deve ser mantida, pois o
sujeito passivo não comprovou a transferência da disponibilidade em registro
emitido pela instituição financeira, nem que ele não fora intimado para tanto.
Por fim, a omissão de rendimentos não foi objeto do recurso voluntário e, por essa
razão, não será examinada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 117
DF CARF MF
Original